Tribunal: TJMT
Processo: 1031574-25.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031574-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (APELADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031574-25.2017.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei n. 11.101/05 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de
recuperação

judicial
implica na
novação
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga todos os credores a ele sujeitos. A decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (§1º do mesmo dispositivo.

A homologação do plano gera a perda superveniente do objeto da Ação Monitória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031574-25.2017.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Monitória extinta com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual da ora apelante pois já recebe pelo crédito na recuperação judicial. Pelo princípio da causalidade, foi condenada também em custas e honorários advocatícios de 10% do valor dado à causa.

Em síntese, o apelante almeja a reforma da r. sentença objurgada, sob o argumento de que “não há o que se falar que o débito aqui discutido está inserido na Recuperação Judicial, já que a pretensão desta ação é a constituição de crédito liquido, consubstanciado na documentação encartada à prefacial e não na execução do plano de recuperação judicial”.

Sustenta que “o direito da Cooperativa em prosseguir com a ação monitória, para constituição do seu crédito, decorre da lei, sendo portanto, totalmente equivocada a sentença extintiva”

O apelante alega que, quando se tratar de crédito ilíquido, como o seu, terá prosseguimento no feito que demandá-lo (art. 6º, §1º, da Lei n. 11.101/2005) e não na execução do plano de recuperação judicial.
(
sic
Id n. 63517484).

Contrarrazões no Id n. 54049002.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id n. 63517484).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031574-25.2017.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A Ação Monitória foi ajuizada em 9/10/2017 contra a ora apelada tendo por objeto
Adiantamento à Depositante
(Id n. 54046540 – pág. 1) no valor de R$200.722,00.

A empresa teve seu plano de Recuperação Judicial homologado em 26/01/2018 (Id n. 54048971).

Com isso o juízo da Execução acolheu o pedido da apelante e extinguiu a lide ante.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga todos os credores a ele sujeitos.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo determina que a decisão que conceder a recuperação constituirá título executivo judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO
MONITÓRIA
. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. Homologação de plano de
recuperação

judicial
, com inserção do crédito pleiteado nesta lide
monitória
. Ausência de omissão do juízo sentenciante quanto a tal ponto, pois a extinção dos embargos monitórios é consequência lógica da extinção da ação
monitória

em razão da
novação
do crédito, conforme art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Litigância de má-fé imputada pela autora-embargada à ré-embargante. Omissão verificada e apreciada. Reconhecimento da litigância de má-fé, por configuração da hipótese de oposição de incidente meramente protelatório. Sucumbência que deve ficar a cargo da ré-embargante, pois deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70080857204, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 13-06-2019).

Apelação cível. Ação
monitória
. Empresa devedora em
recuperação

judicial
.
Novação
, na forma do art. 59 da Lei n. 11.101 de 2005. Crédito que se sujeita ao plano de
recuperação
. Perda superveniente do objeto. Pedido julgado extinto sem resolução de mérito. Pretensão resistida da embargante caracterizada. Embargante foi quem deu causa à perda do objeto. Ônus sucumbenciais a cargo da embargante. Inteligência do art. 85, § 10º, do CPC. Honorários fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Gratuidade judiciária. Deferimento no caso concreto. O fato de o recorrente haver pleiteado sua
recuperação

judicial
, aliado as provas dos autos, configura o direito ao benefício da gratuidade de justiça. Os documentos carreados aos autos têm o condão de comprovar a insuficiência de recursos necessários ao pagamento de custas. Apelo parcialmente provido.

(Apelação Cível, Nº 70078527801, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
MONITÓRIA
. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL A QUALQUER TEMPO. MÉRITO. CASO CONCRETO. EMPRESA RÉ EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
.
NOVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. EXTINÇÃO DO FEITO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, o plano de
recuperação

judicial
implica
novação
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias. SUCUMBÊNCIA. Considerando o princípio da causalidade, deve a parte ré arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70077681476, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-10-2018).

No caso dos autos, o débito é anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa e listado na relação de credores (fato incontroverso). Assim, submete-se ao plano homologado pelo juízo, que constitui título executivo judicial (§1º do art. 59 da LERF). Como o crédito buscado na lide foi novado, ocorre a perda superveniente do objeto da Ação, o que implica na sua extinção sem resolução do mérito.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020